Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-44.2021.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009390-44.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ODISLEI SANTANA - CPF: 883.991.091-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELAIDE SANTANA DE FARIA - CPF: 572.233.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO CREMON - CPF: 108.826.488-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEDRO MENDONCA DA COSTA - CPF: 486.942.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZINETE XAVIER PONCE - CPF: 004.192.511-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009390-44.2021.8.11.0006

APELANTE: ODISLEI SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP), perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), à pena total de 1 ano e 9 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 38 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se:
(i) a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) há prova suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal, perseguição e descumprimento de medida protetiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença examinou os elementos probatórios relacionados ao crime de lesão corporal, tendo se valido do laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimento firme e coeso da vítima, em conformidade com os requisitos do art. 93, IX, da CF, e art. 381, III, do CPP.

4. A narrativa da vítima é coerente e amparada por laudo pericial, relatos de testemunhas e histórico de registros policiais, revelando reiteração de condutas típicas de violência doméstica.

5. A negativa do réu carece de verossimilhança e não encontra respaldo nas provas autônomas dos autos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “
1. Não há nulidade na sentença penal condenatória que, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente quanto à condenação por lesão corporal.
2. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, testemunhos e elementos probatórios consistentes, é suficiente para a condenação nos crimes de lesão corporal, perseguição e descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 129, § 13º, 147-A, § 1º, II e 61, II, "f"; CPP, arts. 381, III, 386, VII, 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap nº 1002803-62.2024.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.6.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009390-44.2021.8.11.0006

APELANTE: ODISLEI SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Odislei Santana
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de
lesão corporal
,
perseguição
e
descumprimento de medida protetiva
, previstos no artigo 129, § 13º, artigo 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao delito de lesão corporal. No mérito, pretende a absolvição por insuficiência probatória de todos os crimes.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009390-44.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação ao crime de lesão corporal)

A defesa sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a condenação pelo crime de lesão corporal (artigo 129, § 13º, do Código Penal) está amparada em fundamentação genérica, desprovida de análise individualizada dos elementos probatórios.

A sentença, conquanto sucinta, enfrentou diretamente a imputação relativa ao referido crime de lesão corporal, tendo identificado a materialidade por meio do laudo pericial que atestou lesões de natureza leve, compatíveis com a narrativa dos fatos apresentada pela ofendida. Nesse ponto, destacou:

“
A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A vítima confirmou os fatos em Juízo em depoimento firme, coeso e uniforme, trazendo ao Juízo a dinâmica de como os fatos ocorreram. Tudo ficou comprovado pelas declarações da ofendida.

Em se tratando de violência doméstica, crimes que normalmente são praticados longe dos olhos e ouvidos curiosos de populares, a palavra da vítima se reveste de especial importância.

A prova oral colhida é comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, vez que a vítima apresentou ‘vestígios de lesão corporal de caráter contuso’.

Assim sendo, a perícia concluiu que E. foi vítima de lesões corporais de natureza leve, o que vai ao encontro com suas afirmações e a dinâmica dos fatos, vez que identificou lesões compatíveis com as agressões que narrou ter sofrido
”.

Quanto à autoria, atribuiu credibilidade ao depoimento da vítima em juízo, elemento de prova relevante em casos de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A exigência de fundamentação encontra-se satisfeita, nos moldes do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 381, III, do Código de Processo Penal, não sendo exigível motivação exauriente, mas apenas aquela que permita o controle da decisão e demonstre a
ratio decidendi
.

Conforme decidido por esta 1ª Câmara Criminal:

“
Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas
” [N.U. 1002803-62.2024.8.11.0018, minha relatoria, julgado em: 17/6/2025].

À vista do exposto, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Odislei Santana
, pela prática dos crimes de
lesão corporal qualificada
,
perseguição
e
descumprimento de medida protetiva
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses, estando separados à época dos fatos.

Consta que o denunciado não aceita o término do relacionamento, razão pela qual, reiteradamente, persegue a vítima, tendo ela solicitado medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em 24.05.2021 nos autos PJe n.º 1003539- 24.2021.8.11.0006, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas a proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros e proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, sendo o denunciado devidamente intimado na data de 27.05.2021.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas nos fatos 01 e 02, o denunciado abordou a vítima, durante o trajeto dela para o trabalho, com o intuito de restabelecer o relacionamento. Todavia, ante a negativa dela, ele exasperou-se e passou a agredi-la fisicamente, puxando-a, momento em que rasgou a alça da bolsa dela.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um soco contra o rosto da ofendida, atingindo as regiões malar e masseterina direita, conforme laudo pericial de corpo delito (ID. 71508152 – pp. 15/24 e ID. 71508153 – pp. 01/04).

Assim, ao perpetrar a conduta acima delineada o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor.

Por fim, extrai-se que, no período acima mencionado, o denunciado rotineiramente perseguiu a vítima, eis que, além dos fatos 01 e 02, apurou-se que o denunciado, na data de 19.09.2021, por volta das 18h40min, novamente dirigiu-se a residência da vítima e tentou abrir o portão da casa dela, ocasião em que a ofendida contatou a Polícia Militar.

Ainda, tal perseguição reiterada ficou demonstrada nos autos, também, em virtude da prática pelo denunciado dos delitos de descumprimento de medidas protetivas perpetrados nas datas de 11.07.2021, 31.08.2021 e 04.12.2021, apurados nos Inquéritos policiais PJE n.º 1009383-52.2021.8.11.0006, n.º 1009376-60.2021.8.11.0006 e n.º 1006140-03.2021.8.11.0006, do delito de difamação na data de 18.07.2021, apurado no Inquérito Policial PJE n.º 1009386-07.2021.8.11.0006, e do delito de ameaça, no dia 23.05.2021, apurado na ação penal PJE n.º 1005990-22.2021.8.11.0006, todos em desfavor da vítima E..

Destarte, mediante a prática de tais atos acima detalhados, o denunciado, reiteradamente, perseguiu a vítima, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo sua esfera de liberdade ou privacidade.

A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente o denunciado (ID. 71508152, p. 02 e p. 05).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA ODISLEI

SANTANA,
acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06)

(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos em correição.

O
Ministério Público Estadual
ofertou denúncia em desfavor de
ODISLEI SANTANA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06). (...)

Denúncia recebida em20/09/2022 em ID. 95427559.

O réu compareceu espontaneamente nos autos, ocasião em que foi reconhecida a validade de sua citação mediante comparecimento espontâneo em ID. 115324904.

Resposta à acusação apresentada por meio da Defensoria Pública em ID. 123939742. Decisão de saneamento e organização do processo em ID. 125034240.

Audiência instrutória efetuada nos autos, ocasião em que foi ouvida a vítima e as testemunhas de acusado. Intimado, o réu compareceu ao seu interrogatório e confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia.

Alegações finais da acusação. Postulou pelo julgamento procedente, com a consequente condenação do denunciado nos termos da denúncia oferecida.

A defesa postulou em sede de alegações finais pela necessidade de absolvição do acusado, pois o empregador da vítima em sede judicial teria exposto informações contraditórias, pois disse que a vítima apresentava um 'pequeno' hematoma, mas simultaneamente afirmou não se recordar bem dos fatos devido ao tempo transcorrido. Narra que não há qualquer prova concreta de que o acusado tenha, de fato, agredido a vítima e que no que tange a alegada perseguição, é fato que nos autos existe apenas e tão somente a versão da vítima, isolada nos autos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação que tem por finalidade apurar a responsabilidade do denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06).

O processo encontra-se formalmente em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Ausentes preliminares ou nulidades, passo ao exame do mérito.

Mérito.
Crime de lesão corporal.

Considerando que os fatos ocorreram em 2021, mister que seja adotada redação do crime em sua redação originária, senão vejamos: (...).

A autoria e a materialidade do delito foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral produzida em Juízo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

A vítima confirmou os fatos em Juízo em depoimento firme, coeso e uniforme, trazendo ao Juízo a dinâmica de como os fatos ocorreram. Tudo ficou comprovado pelas declarações da ofendida.

Em se tratando de violência doméstica, crimes que normalmente são praticados longe dos olhos e ouvidos curiosos de populares, a palavra da vítima se reveste de especial importância prova oral colhida é comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, vez que a vítima apresentou “Apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

Assim sendo a perícia concluiu que Ezinete foi vítima de lesões corporais de natureza leve, o que vai ao encontro com suas afirmações e a dinâmica dos fatos, vez que identificou lesões compatíveis com as agressões que narrou ter sofrido.

Crime de descumprimento de medida protetiva.

Considerando que os fatos ocorreram em 2021, mister que seja adotada redação do crime em sua redação originária, senão vejamos: (...).

Quanto à materialidade delitiva verifico que a vítima, ex-companheira do acusado, no dia 24/05/2021, registrou boletim de ocorrência em desfavor ao réu, pelos crimes de ameaça e lesão corporal, solicitando a aplicação de medidas protetivas de urgência. Tais medidas foram concedidas nos autos de nº 1003539- 24.2021.8.11.0006, conforme ID. 72442763.

Na decisão ficou determinado: “
INTIME-SE O OFENSOR
, devendo, no ato do cumprimento desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas,
SOB PENA DE SER DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos art. 313, III, do CPP, bem como poderá vir a incorrer no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.”

Neste contexto, o acusado, no dia 27/05/2021 foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas (ID. 56698555), entretanto, ignorou as determinações judiciais, tendo entrado se aproximado da vítima.

Portanto, não há dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, uma vez que restou cabalmente demonstrado que descumpriu medidas protetivas de urgência (mesmo ciente das proibições de aproximação e contato).

De mais a mais, para a configuração do delito em voga, basta a vontade livre e consciente de descumprir a medida, pois não se exige o denominado dolo específico.

Trata-se, por evidente, de conduta que se amolda ao tipo penal indicado no libelo increpatório, uma vez que o réu efetivamente desobedeceu à ordem judicial.

Quanto à autoria, restou comprovada pelas palavras da vítima e pela própria confissão do réu em juízo. Cabível, portanto, a aplicação de tal atenuante.

Por fim, cabe mencionar que a incidência da agravante o artigo 61, II, "f", do Código Penal não pode ser aplicado ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, pois isso configuraria bis in idem.

Do crime de perseguição.
(...)

Com efeito, o crime de perseguição, também denominado stalking, tem como tipo penal objetivo o verbo “perseguir”, que constitui o núcleo da conduta típica, que significa “seguir alguém, ir ao encalço, de importunar, atormentar”. Ademais o dispositivo legal inseriu em sua redação o advérbio de repetição “reiteradamente”, exigindo-se para a configuração do crime em comento, repetidos atos de perseguição por parte do agente perseguidor.

Em outras palavras, incorre neste crime aquele que escolhe uma determinada vítima, seja por amor, ódio, admiração, inveja, ou outro motivo, e a persegue de forma insistente, através de atos persecutórios presenciais ou virtuais, a atingindo de forma direta ou indireta, ameaçando sua integridade física ou psicológica e ainda restringindo sua capacidade de locomoção ou perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.

A meu sentir, nota-se que se trata de crime habitual, sendo a reiteração dos atos de perseguição configurada no caso dos autos.

Quanto à materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e relatos da vítima em juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, restou comprovada pelos relatos da vítima em audiência e documentos anexados com a denúncia.

Oitiva da vítima E. X. P.:

“Deu vim para o serviço e ele me esperar na estrada e vir para cima de mim para bater em mim; que uma vez pegaram ele no portão e que ele ficou três dias preso porque ficou batendo aqui no meu serviço, batendo no portão o tempo todo; varias outras vezes ele ia me infernizar em casa; que ás vezes eles pulava o muro”.

Testemunha de acusação Cassiano:

“Que ele escreveu uma carta e deixou na carta do correio aqui em casa fazendo ilações contra ela, escrevendo um monte de bobeira; que várias vezes ela reclamou de importunação”.

No que tange a habitualidade todo o contexto probatório fragiliza o depoimento do acusado em sede extrajudicial e reforça a versão apresentada pela vítima, sendo que o delito de perseguição tal como descrito na exordial acusatória, ficou devidamente comprovado nos autos.

A defesa alega que apenas a palavra da vítima não é suficiente para a condenação. In casu, em delitos desse jaez a palavra da mulher ofendida assume especial relevância probatória.

Por fim, incabível a aplicação da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f" do Código Penal em conjunto com a causa de aumento, sob pena de bis in idem.

Assim, pelos fundamentos expostos, não há se falar na absolvição do acusado por insuficiência de provas, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para o fim de
CONDENAR ODISLEI SANTANA,
já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei. 11.340/06)
(...)”.

Após a interposição de embargos de declaração pelo Ministério Público, o juízo reconheceu a existência de erros materiais e readequou a reprimenda fixada, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe contra a sentença proferida nos autos.

Argumentou, em síntese, erros materiais quanto a data dos fatos dos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica (Fato 01) e descumprimento de medidas protetivas (Fato 02) e contradição, quanto a pena inicial, pois a redação legal vigente à época dos fatos quanto ao lesão corporal decorrente de violência doméstica (artigo 129, §13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021 – Fato 01) previa uma pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A defesa manifestou pelo provimento dos presentes embargos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo. A pretensão do embargante prospera em parte.

Quanto aos erros materiais com relação a data dos fatos citados na fundamentação da sentença, tem-se que não fazem coisa julgada, portanto desnecessária sua correção por meio de embargos de declaração.

No que tange a dosimetria, compulsando os autos verifico que, de fato, quando da dosimetria da pena do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, utilizou-se a redação originária quando o correto era a redação legal vigente à época dos fatos quanto ao lesão corporal decorrente de violência doméstica, nos termos do artigo 129, §13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021 que fixava pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Pelo exposto, nos termos do art. 382, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, para fixar a
PENA DEFINITIVA
quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência prevista no artigo 129, §13, do Código Penal
em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

Por consequência,
em razão do concurso material deverá o referido sentenciado submeter-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (UM ANO) E 09 (NOVE MESES) de RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, bem como 38 DIAS-MULTA
”.

A defesa almeja a absolvição do apelante quanto à integralidade das imputações, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a pretensão condenatória se escora unicamente na palavra da vítima, a qual, em razão de sua natureza subjetiva e potencialmente influenciada por fatores emocionais, deve ser recebida com a devida reserva e submetida a criteriosa análise de consistência;
(ii)
o recorrente negou de forma enfática a prática dos delitos em juízo;
(iii)
os depoimentos testemunhais colhidos são contraditórios e frágeis, sobretudo no tocante à existência de hematomas e à dinâmica fática alegada;
(iv)
o acervo probatório, ausente de elementos objetivos e convergentes, revela-se insuficiente para sustentar o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(v)
à luz do princípio do
in dubio pro reo
, bem como das disposições dos artigos 155 e 156 do CPP, a ausência de prova judicial segura conduz à necessidade de absolvição.

O Boletim de Ocorrência nº 2021.230681 relata que, em
8 de setembro de 2021
, E. X. P. compareceu à sede do 6º Batalhão da Polícia de Militar de Cáceres e informou ter sido abordada e agredida por
Odislei Santana
– contra quem vigorava medidas protetivas de urgência (nº 1003539-24.2021.8.11.0006).

Segundo a vítima, ao tentar se afastar do agressor, ele
desferiu um soco em seu rosto, acertando o lado direito
.

Relatou, ainda, que diversos boletins de ocorrência foram registrados em desfavor do suspeito, o qual, costumeiramente, se ocultava nas imediações de sua residência, vigiando-a.

No mesmo dia, às 10h30min, E. X. P. foi submetida a exame de lesão corporal, o qual identificou a presença de
edema traumático (inchaço) com equimose localizada nas regiões malar e masseterina
direita
, com características técnicas que mostram haver nexo causal e temporal com o histórico relatado [Id. nº 279195529 - Pág. 18].

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 4 de setembro de 2024, aproximadamente três anos após o fato, a vítima afirmou que, ao se deslocar ao trabalho, foi surpreendida pelo réu, que a aguardava em um ponto da estrada.

Narrou que, ao tentar se afastar, o acusado puxou sua mochila com força e, em seguida,
desferiu um golpe em seu rosto
.

Afirmou, ainda, que o acusado lhe causava constantes perturbações, comparecendo reiteradamente à sua residência e local de trabalho.

Informou que, em uma dessas ocasiões, o réu foi preso por permanecer importunando no portão de seu emprego.

Acrescentou que, mesmo com medidas protetivas em vigor, o agressor persistia em persegui-la, chegando a pular o muro de sua residência e a escrever mensagens que deixava em sua caixa de correspondência.

Mencionou que, apesar de ter se mudado de cidade, o réu tentou contato por meio de redes sociais, enviando solicitações de amizade, que foram recusadas e bloqueadas pela vítima:

“
(...)
Aconteceu sim. Tudo isso aí aconteceu sim.
Eu vim do serviço, ele me esperava na estrada, veio para cima de mim para bater em mim. (...) Aí uma vez o pegaram aqui no portão, que ele ficou 3 dias preso porque ficou batendo aqui no meu serviço, batendo no portão o tempo todo. Aí eu liguei para a polícia, que já não era mais para ele acompanhar, né? Para ele vim, ele veio. Aí pegaram ele ali e várias outras vezes que ele ia me infernizar em casa, que eu ligava no 190 também, que ele fez tudo isso. (...)
Promotoria: Então aqui é essa primeira acusação que eu mencionei pra senhora que ele teria agredido a senhora aqui seria, segundo consta, a senhora estava indo pro trabalho nesse dia, teria puxado a bolsa? Vítima: Sim, aqui perto do meu serviço. Promotoria
: É esse dia que a senhora está contando?
Vítima
: Sim, é aqui perto do meu serviço, eu estava vindo para cá. (...)Eu estava vindo de bicicleta, né?
Aí quando chegou numa rua ali, que tem uma árvore, que tem uns galhos baixos, ele saiu de lá de trás. Aí ele puxou minha mochila ainda, arrebentou minha mochila e veio para cima de mim. (...) Não,
ele deu um tapa, uma porrada, aí eu abaixei, mas foi ainda aqui no meu rosto
. Promotoria
: Entendi, foi um golpe só que ele deu na senhora?
Vítima
: Sim, é porque ele saiu correndo, né?
Promotoria
: Entendi e a senhora se lembra se nesse dia a senhora já tinha medida protetiva ou não se lembra tem muito tempo?
Vítima
: Olha, eu acho que eu já tinha, porque eu fui várias das vezes na delegacia da mulher por causa ele várias vezes.
Promotoria
:
Entendi e com relação a essa perturbação que esse crime de ele estar perturbando a senhora. A senhora, se eu entendi bem, a senhora diz que várias vezes, de fato, ele ia até o portão da senhora, incomodou a senhora nesse período, é isso? Vítima: Sim. Às vezes ele pulava o muro lá, às vezes ele pulava o muro. Aí eu tinha que chamar o 190, e eles iam, só que aí ele corria. Promotoria
: Essa menção que tem aqui, (...)
no dia 19 de setembro, ele teria ido pôr volta das 18 e 40 da noite da noite, né? Teria ido até o portão da senhora. A senhora se lembra se aconteceu? Vítima: Sim, foi lá também. Eu tinha chegado, eu tinha ido na rua e quando eu cheguei aí ele veio. Só que ele não entrou porque tinham dois filhos meus lá em casa, ele ficou lá fora
. (...) Olha,
eu liguei pro 190 várias vezes, eles chegavam, só que ele já tinha saído
. (...) Não, um ano e pouco. Foi tudo bem, mas a gente não morava junto não. Mas aí depois que ele começou, fica desse jeito aí começou a ficar obsessivo, ciumento e tudo mais. Inclusive uma vez que eu falei para ele que eu não queria mais nada. No final de semana, ele escreveu um monte de coisa em um papel e colocou aqui onde coloca a carta, não tem. Um monte de coisa. Aí na segunda que eu cheguei, estava lá, né? Até meu patrão, minha patroa pegou, eu li, fui lá, levei na delegacia da mulher e tal, há esse papel também. (...) Eu fui de manhã. Eu fui lá fazer o boletim de ocorrência. Mas como está ele está, porque do dia que pegaram ele aqui na casa tinha que dar o nome dele porque pegou ele aqui no portão batendo, fazendo escândalo, né? Tanto é que foi meu patrão que atendeu. Quando ele estava batendo ali no portal, eu tinha ido na sogra dele. Aí ele que estava ali. (...) Olha esse senhor viu. Ele viu. Só que assim eu não o conheço. Eu não posso falar para você quem é ele, porque eu não conheço. Mas tinha um senhor que vinha vindo também na mesma rua de frente. (...) Olha, ele foi embora depois disso. Que saiu para prender ele chegar perto de mim. Aí ele foi embora, depois que ele foi embora, ele mandou solicitação de amizade para mim 2 vezes. Só que eu não fiz um boletim de ocorrência, porque como ele não mora mais aqui em Cáceres, então eu não falei nada. Mas assim ele mandou a solicitação de amizade para mim. Aí eu bloqueei e excluí. Mas também foi só isso. (...)
” [Transcrição disponível nas contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

A testemunha Cassiano Cremon, empregador da vítima há dezoito anos, relatou que, no dia dos fatos, ela chegou à sua residência visivelmente abalada, com a
bolsa danificada
, bastante nervosa e apresentando um
pequeno hematoma
.

Narrou que, após o ocorrido, E. X. P. passou a relatar perseguições contínuas por parte do réu, inclusive visitas não autorizadas à sua residência.

Mencionou que, em uma dessas ocasiões, o acusado deixou uma carta na caixa de correspondência de sua casa, com conteúdo difamatório, presumivelmente com a intenção de prejudicar a imagem da vítima perante seus empregadores.

Por fim, confirmou que ela reclamava com frequência das importunações sofridas:

“(...)
Então a E. trabalha conosco já tem 18 anos, né? (...) Ela chega tranquila, calma, e
ela chegou bastante afoita, com a bolsa quebrada e com pequeno hematoma
, que eu não me recordo muito bem, que tem bastante tempo. E aí ela estava bastante nervosa e relatou essa agressão. Esse seu Manoel eu não conheço. Ela disse que era um senhor que estava próximo, porque a rua lateral aqui de casa é uma rua sem muito movimento e ela disse que esse senhor estava próximo, e aí o que nós fizemos foi ajudá-la nos encaminhamentos até a delegacia, né? Para que ela pudesse ali prestar o depoimento e tentar fazer a medida protetiva. Ela estava bastante assustada nesse dia. (...) É a chegada dela, né? Ela chega normalmente 7 horas em casa, e nesse dia quando ela chegou, a gente já a recebeu bastante nervosa, bastante tensa. Eu não vi a agressão, não estava no momento, segundo ela esse senhor estava que eu acho que ela não conhece. Eu não me lembro se ele foi prestar depoimento. E aí a gente a encaminhou pra delegacia, pra tomar ali as medidas, né (...) Então, a Nete ela é uma menina bastante assim, é? É, ela não é de expor muito a vida dela, então eu nem sabia que ela estava nesse relacionamento, para falar a verdade.
Após esse incidente, aí sim ela relatou uma perseguição. Que ele estava é indo à casa dela, estava importunando
. E aí
eu não sei relatar quanto tempo depois ele escreveu uma carta e deixou aqui na caixa do correio em casa
. É fazendo ilações contra ela, falando,
escrevendo um monte de bobeira lá, eu acho que no sentido da gente mandar ela embora
ou levantar alguma suspeita contra ela, tentando difamá-la mas aí assim que ela chegou, a gente entregou a carta. Eu acho que ela já tinha uma medida protetiva e ela encaminhou direto lá na delegacia da mulher. Mas sim,
ela várias vezes reclamou de importunação
, sim
” [Transcrição disponível nas contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

A testemunha Manoel Pedro Mendonça da Costa declarou, em juízo, que não presenciou a agressão, mas prestou auxílio à vítima, que estava sentada na sarjeta, chorando.

Contou que, ao se aproximar para oferecer ajuda, E. relatou ter sido agredida. Diante da situação, prontificou-se a acompanhá-la até seu local de trabalho, onde a deixou:

“
(...) Olha, na realidade eu não vi agressão, nada,
eu prestei socorro à vítima
. Eu estava indo para o trabalho, encontrei uma mulher sentada na sarjeta, ali no meio fio. (...) Aí eu fui prestar socorro a ela (...)
eu vi que ela estava chorando
. Cheguei, perguntei para ela,
ela que disse que tinha sido agredida
.
Eu não vi agressão nenhuma
. Eu não conheço a pessoa. Se eu vir a mulher, hoje nem conheço a mulher e nem cheguei nem de ver ninguém perto dela. (...) Eu perguntei se ela estava passando mal, que estava acontecendo, aí ela falou, ela que disse falou não,
eu acabei de ser agredida e tal, eu não vi agressão, eu não vi nada. Aí só me propus a acompanhá-la até onde ela trabalhava, que era ali perto
. (...)
Até o local de trabalho, só, e deixei ela lá. (...) Eu não vi nada.
Ela só estava chorando
, somente chorando, né? Estava com a bicicleta, a bicicleta estava caída, eu estava eu tinha saído da minha residência para ir para o serviço e ela estava ali
”
[
Transcrição disponível nas contrarrazões, em consonância com a mídia digital].

No interrogatório judicial,
Odislei Santana
negou o cometimento dos delitos:

“(...)
Olha alguns fatos aconteceram, alguns também não (...). Essa acusação da rua do Riachuelo aí realmente aconteceu, mas sobre a agressão. Ela, na verdade, era quem me agredia. Uma vez aconteceu de ela ter falado isso aí porque eu fui me defender das agressões que ela fazia em mim também, mas não consta realmente que eu agredia ela. Ela que era violenta comigo. (...)

Juíza: Essa acusação de agressão se refere a esse fato que teria acontecido no dia 8 de setembro de 2021. Nesse dia aqui houve ou não essa agressão?

Acusado: Não houve (...). Ela me perseguia no meu trabalho, ela sabia também onde eu trabalhava, ela me encontrava, ela me perseguia.

Juíza: Porque nesse dia aqui teve testemunha que viu o momento que o senhor teria abordado ela.

Acusado: Eu estava em frente ao meu trabalho, esperando o meu horário para entrar para trabalhar e ela sabia onde eu trabalhava, ela passava me provocando e ela foi me agredir e eu apenas me defendi, que aconteceu de a bolsa dela rasgar, entendeu? (...)

Ministério Público: O senhor trabalhava na rua Riachuelo?

Acusado: (...) Na verdade, eu trabalhava uma rua antes da Riachuelo, eu não me lembro o nome daquela rua (...).

Ministério Público: O senhor estava sozinho na obra?

Acusado: Sozinho, eu estava esperando abrir a obra (...). Ela me perseguia também nesses horários. (...)

A argumentação no sentido de que a condenação se apoia exclusivamente na palavra da vítima não prospera.

A versão apresentada por E. em juízo se revelou condizente com os dados constantes no laudo pericial, que atestou a presença de lesões compatíveis com a agressão física descrita (edema traumático com equimose em região malar e masseterina direita).

Ademais, o relato encontra respaldo nas declarações de Cassiano Cremon e Manoel Pedro Mendonça da Costa, os quais, embora não tenham visualizado a agressão, confirmam o estado emocional da ofendida e as circunstâncias imediatamente posteriores aos fatos.

A negativa de autoria apresentada pelo réu durante o interrogatório judicial não se revela apta a infirmar a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, sobretudo diante dos reiterados registros de boletins de ocorrência e das diversas medidas protetivas descumpridas, conforme se infere dos autos conexos mencionados na exordial acusatória.

Não obstante a tentativa de inverter a posição de vítima e agressor, sustentando que foi, na verdade, alvo de perseguições por parte desta, a fala do acusado é desguarnecida de mínima corroboração.

Por outro lado, E. foi coerente ao descrever os fatos, os quais foram ratificados pelo laudo pericial técnico, elaborado em tempo imediatamente posterior à ocorrência.

A alegação de contradição quanto à presença de hematomas e à dinâmica fática tampouco merece guarida.

A testemunha Cassiano Cremon, empregador da vítima, confirmou o estado de abalo emocional, a danificação da bolsa e a presença de hematoma quando a vítima chegou ao trabalho.

A dúvida por ele levantada se restringe à exata localização do ferimento, circunstância que não compromete a veracidade do seu depoimento, dada sua coerência global e o tempo transcorrido até a audiência judicial (aproximadamente três anos).

A testemunha Manoel Pedro Mendonça da Costa, conquanto não tenha presenciado o ato agressivo, confirmou ter encontrado a vítima em estado de choro, com a bicicleta caída, prestando-lhe auxílio imediato, o que reforça a veracidade da narrativa da ofendida e a cronologia dos fatos.

No que tange ao crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, verifico a presença dos elementos típicos exigidos para sua configuração.

A vítima relatou que, após o término do relacionamento, passou a ser insistentemente seguida, observada e abordada pelo investigado em locais públicos e privados, inclusive em seu ambiente de trabalho, situação que lhe causou abalo emocional e evidente prejuízo à sua liberdade de locomoção.

Referida conduta, reiterada e não consentida, caracteriza comportamento obsessivo que extrapola os limites do aceitável, configurando a prática de
stalking
, delito de natureza formal e permanente, que se consuma com a prática reiterada de atos que gerem à vítima temor por sua integridade física ou psíquica, ainda que não haja contato físico direto.

Nesse contexto, destaco o depoimento da testemunha Cassiano Cremon, empregador da ofendida, o qual declarou, em juízo, que o réu, em data não precisamente determinada, deixou uma carta em sua residência, cujo conteúdo imputava à vítima comportamentos desabonadores, com nítido intuito de desqualificá-la moralmente e gerar suspeitas acerca de sua conduta profissional. Segundo o depoente, a mensagem continha ‘ilações e bobeiras’, aparentando ter como finalidade induzir os empregadores a dispensá-la, o que caracteriza intento difamatório.

Portanto, à luz do conjunto probatório, não se sustenta a invocação dos artigos 155, 156 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal.

Pelo contrário, a prova judicial formada nos autos é suficiente, segura e idônea a ensejar a condenação, na medida em que restaram demonstradas a
materialidade
delitiva, por meio do laudo pericial, boletim de ocorrência e documentos instrutórios, e a
autoria
, confirmada pelos testemunhos colhidos em juízo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025